Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-61.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703476-61.2018.8.07.0015 AGRAVANTES: FLÁVIO REZENDE DINIZ, FÁBIO LUIZ FATURETO AGRAVADOS: MASSA FALIDA DE FJ ENGENHARIA LTDA - ME, TOMAZ FRANCISCO DA SILVA, VICENTE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO DESPACHO FLÁVIO REZENDE DINIZ e FÁBIO LUIZ FATURETO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo. Afirmam que o acórdão combatido violou a legislação federal. Defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, bem como 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003